Tribunal: TJMT
Processo: 1001684-60.2020.8.11.0033
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001684-60.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE ROMANCINI - CPF: 027.043.171-35 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
ART. 485. III DO CPC –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
– ART. 485, §1o DO CPC – ABANDONO NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA CASSADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “A luz do artigo 485, inciso II, do CPC, a extinção sem resolução do mérito, por abandono da causa, exige a inércia da parte por mais de trinta dias, e após a intimação pessoal da exequente para no prazo 5 (cinco) dias, promova quantos aos atos e diligências que lhe competiam,

situação essa que não ocorreu.” (N.U 0001294-08.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

2. Sentença cassada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1001684-60.2020.811.0033, que julgou extinto o processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC.

Em suas razões recursais, o ente estadual sustenta, em síntese, que não houve intimação da exequente para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, bem como também não houve nos autos intimação posterior do exequente para sanar a deficiência no prazo de 5 (cinco) dias, alertando-o da possível extinção do feito com apoio na caracterização de abandono, conforme expressamente determina o § 1o, do artigo 485, CPC/2015.

Fortes nestes argumentos, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para anular a sentença de extinção do feito, determinando o retorno dos autos para seu regular processamento.

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização processual.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou extinto o processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se do caderno processual que a parte Apelante ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor de LUIZ HENRIQUE ROMANCINI, visando o recebimento de crédito tributário, cujo valor extraído das CDA’s n.o 2017473683 e 2017477049 alcançavam a importância de R$70.086,24 (setenta mil, oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) quando do ajuizamento da demanda.

A Fazenda Pública Estadual foi intimada para se manifestar acerca da certidão negativa de citação id. 119636403

Certificado o decurso do prazo, o juízo
a quo
prolatou sentença, com a seguinte fundamentação e parte do dispositivo, vejamos:

“(...) Compulsando os autos, constata-se que a Fazenda Pública Exequente foi intimada na pessoa de seu Procurador Judicial para providenciar o prosseguimento do feito, contudo, permaneceu inerte. Tais circunstâncias revelam o desinteresse da parte exequente no regular prosseguimento deste feito, razão pela qual deve ser extinto sem apreciação do mérito, ante o abandono do processo pelo exequente por mais de 30 (trinta) dias.

Com efeito, a Fazenda Pública Exequente foi intimada eletronicamente para se manifestar nos autos, notadamente para se manifestar quanto a não citação do executado, contudo, até a presente data, não se manifestou, sendo de rigor, pois, a extinção processual.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso trilha esse caminho:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA DAR REGULAR ANDAMENTO AO FEITO - REMESSA DOS AUTOS - DEVOLUÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO - INÉRCIA RECONHECIDA - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 267, III E §1o, DO CPC - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento desta Corte, ‘Aplica-se nas execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 267, III, do CPC/73, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.’ (Ap 47242/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017).

Correta a extinção do processo por falta de interesse no prosseguimento do feito, quando o exequente intimado a promover o andamento da execução, retira os autos em carga, restituindo-os, sem qualquer manifestação, permanecendo-se inerte ao comando judicial.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Interno deve ser desprovido.”

(N.U 0058367-73.2019.8.11.0000, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, c/c § 1o, do Código de Processo Civil, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.”

O cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à
ausência de intimação pessoal antes de sentença do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, §1o do CPC.

Com efeito, para a extinção do processo por abandono da causa é necessário intimação específica e pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de nulidade do ato, nos termos do art. 485, inc. III e §1o, do CPC/15, vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

In casu,
verifica-se que não houve intimação pessoal do ente estadual para que impulsionasse o processo, sob pena de extinção.

Nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público deste Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA SUPRIR EM 5 (CINCO) DIAS - ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

I – A luz do artigo 485, inciso II, do CPC, a extinção sem resolução do mérito, por abandono da causa, exige a inércia da parte por mais de trinta dias, e após a intimação pessoal da exequente para no prazo 5 (cinco) dias, promova quantos aos atos e diligências que lhe competiam,

situação essa que não ocorreu.

II – Recurso provido. Sentença cassada. (N.U 0001294-08.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021). [Destaquei]

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

Para a declaração de extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, é necessária a observância do disposto no artigo 485, § 1o, do CPC.

(N.U 0017806-37.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022

Portanto, não restou configurada a ocorrência de desinteresse ou desídia da parte autora, haja vista que a extinção proferida pelo juízo de origem ocorreu sem a intimação pessoal da apelante para impulsionar o processo no prazo de 05 dias, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022